Tribunal: TJMT
Processo: 1051844-02.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051844-02.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 052.945.571-42 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1051844-02.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

PRETENDIDO REEMBOLSO DO VALOR REFERENTE ÀS CUSTAS DO PREPARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS –
§ 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/15 –
INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO –
ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
–

RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que não houve qualquer vício no julgamento, ao não majorar dos honorários advocatícios recursais, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ se foi provido o recurso.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 146593688), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de ID. 145945170, proferido no Recurso de Apelação
nº
1051844-02.2019.8.11.0041
que, por UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, “
para autorizar o reembolso do valor pago a título de recolhimento das custas processuais/preparo referente ao recurso de apelação nº 1051844-02.2019.8.11.0041”.

Em síntese, sustenta o embargante que tão somente pela conduta desidiosa da seguradora, a parte autora foi obrigada a manejar novo recurso de apelação, recolher nova guia recursal, em evidente labor extra à parte autora, razão pela qual, ao prover o novo recurso, Vossa Excelência não se manifestou quanto aos honorários recursais, em nítida violação ao artigo 85, §11 do CPC.

Destaca que, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o tribunal deve fixar os honorários levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, independente se o resultado do julgamento seja parcial ou total.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado os vícios apontados, impondo-se a recorrida, face sua sucumbência em grau recursal, honorários a serem definidos por Vossa Excelência, o que desde já se requer que seja em pelo menos 1 URH da OAB/MT, sendo relativo aos serviços recursais desempenhado pelo profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe. Por fim, prequestiona a matéria.

Em suas contrarrazões (ID nº
148730172)
a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, aplicando-se a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, conforme se verifica, a decisão recorrida proferida em cumprimento de sentença (ID. 141189945) assim dispôs:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposta por SIDNEI DOS SANTOS FERREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, todos devidamente qualificados nos autos.

De início,
indefiro
o pedido de execução de sentença formulado pela parte exequente no ID. 85815590, quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal, haja vista que as custas são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Assim, em que pese o acordão embargado tenha dado provimento
ao recurso para autorizar o reembolso do valor pago a título de recolhimento das custas processuais/preparo referente ao recurso de apelação nº 1051844-02.2019.8.11.0041.
(ID 145945170 - Pág. 8), descabida a majoração dos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/15), pois, como já decidido pelo STJ, não se cumpriram os critérios para essa fixação. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
SIMULTANEAMENTE
:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;

e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. [...]
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Ainda, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAR O VALOR CONDENATÓRIO –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. ‘Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba’ (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
”
(TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1000756-68.2018.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/07/2019, DJE 05/08/2019) (g.n.).

Com essas considerações, não há que se em falar em fixação dos honorários advocatícios recursais.

Desta feita, o caso dos autos não se amolda aos vícios dos embargos de declaração, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão objurgado.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Por fim, quanto à multa prevista nos §2º do art. 1.026 do CPC/15, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022